Tribunal: TJDFT
Processo: 0714985-80.2022.8.07.0004
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
PENAL. ARTIGO 330 DO CÓDIGO PENAL. DESOBEDIÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM DE PARADA DE VEÍCULO ROUBADO. FUGA EMPREENDIDA NA CONTRAMÃO. COLISÕES PROVOCADAS PELO ACUSADO. CONDUTA TÍPICA. TEMA 1.060 DO STJ. DIREITO DE AUTODEFESA. INOCORRÊNCIA. RÉU REINCIDENTE. MAUS ANTECEDENTES E GRAVIDADE DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITO INAPLICÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou a tese (Tema 1.060) de que a “desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro”.
2. No mesmo sentido, a jurisprudência das Turmas Recursais: Acórdão 1799268, 07031902520238070010, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2023, publicado no PJe: 15/12/2023; Acórdão 1768121, 07014425620228070021, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2023, publicado no PJe: 18/10/2023.
3. O reconhecimento da repercussão geral sobre a existência ou não do direito de autodefesa do acusado que empreende fuga (Tema 1.242 STF) não impede a adoção do entendimento do STJ e das Turmas Recursais sobre o tema, pois não houve determinação de suspensão dos processos.
4. Incorre na pena do crime de desobediência o acusado que, ao conduzir veículo roubado, não obedeceu à ordem de parada emanada de policiais (verbal, por gestos, sinais sonoros e iluminação da viatura), empreendeu fuga em alta velocidade, passou pelo canteiro central e, conduzindo na contramão, provocou colisão entre outros veículos e depois tentou fugir a pé.
5. Inaplicável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito se o réu, além de reincidente, ostenta antecedentes de crime praticado mediante grave ameaça, e se a gravidade das circunstâncias e consequências dos crimes objetos da condenação indicam que a medida não é socialmente recomendável. Inteligência do art. 44, § 3o, do Código Penal.
6. Recurso conhecido e desprovido.